Tribunal: TCU
Processo: 025.005/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17683/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pelo Banco do Brasil; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em razão da contratação do (s) interessado (s) quando já expirado o prazo de validade do concurso público; Considerando que o (s) ato (s) em questão contempla (m) admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida, em 24/5/2018, nos autos da Reclamatória Trabalhista 0000931-94.2018.5.10.0801, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Palmas; Considerando que, em sede de Recurso Ordinário, a 1a Turma do Tribunal Regional da 10a Região declarou, em 10/6/2020, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, encaminhando-a para Justiça Comum, com o consequente arquivamento definitivo da Reclamatória Trabalhista 0000931-94.2018.5.10.0801, preservando, entretanto, os efeitos da decisão proferida pela 1a Vara do Trabalho de Palmas; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 02/2013 expirou em 8/5/2016 e que a admissão do (s) interessado (s) ocorreu em 16/7/2018; Considerando que a Reclamatória Trabalhista 0000931-94.2018.5.10.0801 foi proposta em 7/5/2018, após expirada a validade do concurso; Considerando que a (s) admissão (ões), ainda que com amparo em decisão judicial transitada em julgado, contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação às eventuais manifestações judiciais; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação ao Banco do Brasil visando a cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à decisão judicial prolatada, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da (s) admissão (ões), de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que o (s) ato (s) de admissão emitido (s) nessas circunstâncias deve (m) ser considerado (s) ilegal (is), com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte (a exemplo, acórdãos 11081/202, 11054/2021, 10964/2021, 5134/2021, 5048/2021-TCU-2a Câmara e 14361/2021, 11727/2021, 11726/2021, 11052/2021, 10994/2021, 8137/2021, 10728/2021, 4829/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal (is) e negar registro ao (s) ato (s) de admissão do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.005/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Valdijane Alves Melo (XXX.275.283-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Banco do Brasil que acompanhe os desdobramentos da ação em trâmite na Justiça Comum, e, em caso de desconstituição da sentença, torne sem efeito o (s) ato (s) de admissão, fazendo os ajustes devidos no sistema e-Pessoal; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e ao (s) interessado (s).